Tribunal: TJES
Processo: 5003746-74.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003746-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: BOTTI E ZANELLO COM. IND. DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5003746-74.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

EMBARGADO: BOTTI E ZANELLO COM. IND. DE ALIMENTOS LTDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO,
em face de Acórdão (ID. 10488186), que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

Em suas razões (ID. 10605672), o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, haja vista que afirma que restou comprovado que o caso não se trata de renovação automática, mas sim de cancelamento imotivado que justifica a cobrança da multa.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 109112404), alegando a pretensão de rediscussão do mérito. Pugna pelo não provimento dos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Sobre a alegação de omissão, verifico que houve devida fundamentação sobre a ocorrência de renovação automática do referido contrato sem a anuência do contratante, senão, vejamos:

“Entretanto, a alegação da recorrente não procede, tendo em vista que não foi comprovado que a recorrida tinha ciência ou autorizou a renovação do contrato, bem como que a renovação automática do contrato não implica necessariamente na renovação do período de fidelização. Sem a comprovação de que a consumidora tinha ciência inequívoca de que o contrato seria renovado, e suas implicações, a renovação automática não pode ser usada para justificar a continuidade da fidelização e a aplicação da multa.

[...]

Atrelado a isso, conforme delineado na sentença de primeiro grau, é inegável que a recorrida tentou cancelar o plano contratado, o que, por si só, afasta qualquer hipótese de anuência da cliente quanto à renovação automática. Diante da ausência de anuência expressa da cliente sobre a renovação, a cobrança da multa contratual é, portanto, inadequada.”

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por unanimidade, julgou negando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante e manteve inalterada a sentença de piso.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)